Tribunal: CARF
Processo: 10880.920148/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920148/2017-12
ACÓRDÃO
3202-003.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo o direito creditório informado no pedido de restituição
cumulado com compensação, impõe-se o indeferimento da restituição e a
não homologação da compensação.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS – DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração que vise reduzir o valor do tributo devido,
informado na declaração original, somente é válida quando acompanhada
dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada referente à nulidade do despacho decisório para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920148/2017-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 09, juntado às fls. 123-127:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER/DCOMP no
27858.71680.301014.1.2.04-7972 e, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
solicita crédito no valor de R$ 1.100.768,10, relativo ao DARF de COFINS (código
5856), recolhido em 31/07/2013.
O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, DRF -SÃO PAULO,
que emitiu o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, indeferindo o pedido de restituição e de compensação. A autoridade a
quo alega, em síntese, que o pagamento apontado como origem do crédito,
apesar de ter sido localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, está
integralmente utilizado para quitação do débito das contribuições do período de
apuração do DARF (01/06/2013 a 30/06/2013) e que, portanto, não existe crédito
disponível para a restituição almejada.
Uma vez cientificada de mencionada decisão administrativa, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir:
Após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a interessada passa
direto ao mérito sem questões acerca da tempestividade.
No mérito a interessada argumenta, em síntese, que ao refazer a sua apuração de
PIS e de COFINS concluiu que teria crédito decorrente de pagamento efetuado a
maior. Informa que realizou a retificação da DCTF do período de apuração
correspondente, na sequência, enviou PER/DCOMP vinculada. Alega ainda que
sua DCTF retificadora não teria sido processada por existência de pedido de
parcelamentos de PIS/Cofins, pelo qual traz comprovação de quitação. Nada
esclarece, entretanto, acerca das razões do erro que motivou a pedido de
retificação da DCTF, tão pouco apresenta documentos comprobatórios, apenas
cópia da DCTF retificadora e PER/DCOMPs.
Pede, diante do exposto, o acolhimento da manifestação apresentada para o fim
de deferir o pedido de restituição.

Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920148/2017-12
3
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o
pedido de restituição apresentado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 138-153, por meio do qual, em apertada síntese, suscita a nulidade do
despacho decisório e a regularidade da compensação e suficiência do saldo credor.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do despacho decisório
A recorrente suscita a nulidade do despacho decisório porque, segundo ela, “o Fisco
indeferiu o pedido de restituição e deixou de homologar a compensação realizada sem a devida
indicação dos pressupostos de fato e de direito que o motivaram”.
Sem razão a recorrente.
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso,
não restam configuradas tais hipóteses.
Isso porque, da leitura do despacho decisório, proferido de forma eletrônica e com
base nas informações apresentas pela própria recorrente por meio, por exemplo, da DCTF –
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, infere-se que não houve o recolhimento a
maior alegado, uma vez que tal recolhimento está alocado a débito de tributo informado pela
própria recorrente.
Dessa forma, correto o indeferimento da restituição pleiteada e, por conseguinte, a
não homologação da compensação declarada, conforme descrito no despacho decisório (fl. 113) e
nos demonstrativos PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito e PER/DCOMP Despacho
Decisório - Detalhamento da Compensação (fls. 116-118).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920148/2017-12
4
Ao contrário do alegado pela recorrente, há, portanto, no despacho decisório e nos
seus demonstrativos, fundamentação acerca da análise do pedido de restituição e da declaração
de compensação apresentados pela recorrente.
Logo, nada a prover neste tópico.
Mérito
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito creditório alegado.
Ademais, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde, conforme disposto no § 1o do art. 147 do CTN (Código Tributário
Nacional – Lei 5.172/66).
Assim, no caso de retificação de DCTF com redução do tributo devido informado na
DCTF original, é necessária a comprovação pela interessada de erro de fato.
Uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade ao contribuinte de
instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado. Conforme disposto no inciso III do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, a
impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto 70.235/72.
Caso tenha ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF original, conforme
alegado, apurado após revisão interna, essa circunstância deveria ter sido documentalmente
comprovada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No entanto, a recorrente não apresentou na peça de impugnação, nem no recurso
voluntário, nenhuma justificativa e nenhum documento comprobatório a respeito da DCTF
retificadora apresentada com diminuição do valor de tributo informado na DCTF original, apenas
se limitou a asseverar que o crédito pleiteado decorre de pagamento a maior de Cofins, referente
a junho de 2013, apurado em procedimento de revisão contábil e fiscal realizado por ela:
23. Retome-se que o crédito ora discutido decorre do pagamento a maior de
COFINS, referente a junho/13, apurado em procedimento de revisão contábil e
fiscal realizado pela Recorrente.
24. Este crédito decorre do pagamento a maior de COFINS, referente ao mês de
junho de 2013, apurado em procedimento de revisão contábil e fiscal realizado
pela Recorrente, que verificou ter recolhido a título de estimativa mensal de
COFINS o valor de R$ 3.761.191,21 para o período, quando em verdade o valor
correto seria R$ 2.660.423,11 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil,
quatrocentos e vinte e três reais e onze centavos).
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920148/2017-12
5
25. Por esse motivo, houve a retificação da DCTF, em 29 de outubro de 2014,
reduzindo o montante devido a título de COFINS para R$ 2.660.423,11. É o que se
verifica da documentação acostada (Doc. 03 e 04): (...)
27. Em vista da revisão contábil e fiscal efetuada pela Recorrente, prevalece a
DCTF retificadora de 29/10/14 (Doc. 04), que evidenciou ao Fisco que a
Recorrente deve apenas o valor de R$ 2.660.423,11 a título de COFINS no
período, tudo a comprovar a regularidade do procedimento e a existência de
crédito no montante de R$ 1.100.768,10 ora discutido. (destaques do original)
Cabe à recorrente apresentar elementos probatórios aptos a comprovar a
existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública passível de compensação,
nos termos dispostos no art. 36 da Lei 9.784/91 e no art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC
– Lei 13.105/15), sendo certo que a mera apresentação de DCTF retificadora é insuficiente para
comprovar o recolhimento a maior que teria originado o crédito pleiteado.
Nesse sentido, há decisão da 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos
Fiscais) deste Conselho, a seguir discriminada com a reprodução da ementa:
Acórdão 9303-012.420, sessão de 17/11/2021, relatora Vanessa Marini
Cecconello
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO
INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho
decisório, não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de
comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado.
Sendo assim, a mera apresentação de DCTF retificadora, contendo valor de tributo
devido menor do que o informado na DCTF original, não é suficiente para comprovar que de fato
houve recolhimento a maior, ou seja, não comprova o crédito pleiteado, cabendo à recorrente
apresentar a razão pela qual houve recolhimento a maior, com a juntada de documentos
comprobatórios, fiscais e contábeis, até a apresentação da impugnação, sob pena de preclusão.
Portanto, resta inequívoco que a recorrente não apresentou provas acerca do
crédito pleiteado.
Dessa forma, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Produção e juntada de provas, pedido de diligência e pedido de sustentação oral
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.031 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920148/2017-12
6
A produção de provas e a juntada de documentos aos autos devem ser feitas, em
regra, até a apresentação da manifestação de inconformidade, conforme disposto no art. 16, III, e
§§ 4o e 5o, do Decreto 70.235/72, sob pena de preclusão.
Não merece acolhida o pedido de diligência para análise de documentos fiscais e
contábeis, uma vez que não cabe a conversão do julgamento em diligência para a produção de
provas a cargo da recorrente.
O pedido de sustentação oral deve ser feito na época própria e pelo meio
disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste Conselho (Portaria MF n.
1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Logo, nada a prover neste tópico.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada referente à nulidade do despacho
decisório para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 252
DF CARF MF
Original